Tribunal: TJDFT
Processo: 0716438-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do que alinhara, almeja o Distrito Federal a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança manejada em seu desfavor pela requerida – Maria Ireude Bezerra Nunes –, acolhera o pedido, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, determinando a desocupação do imóvel locado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desalijamento compulsório, condenando o ente público, ademais, ao pagamento dos alugueres inadimplidos no curso da ação e até que o imóvel seja desocupado. Como fundamentos da pretensão formulada, argumentara, em suma, que fora prolatada sentença na ação de despejo aviada pela requerida em seu desfavor, julgando procedente o pedido inicial, com a consequente determinação de expedição de mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel locado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desalijamento forçado. Sustentara que interpusera apelação em face desse provimento, encontrando-se o recurso no Juízo de origem, pendente de abertura de prazo para apresentação de contrarrazões, ensejando que o pedido que deduzira seja examinado de imediato, sob pena de concretização da ordem de despejo emanada pelo Juízo sentenciante, o que lhe acarretaria difícil reversibilidade da medida, além de irradiar prejuízo à população da localidade em que situado o imóvel. Esclarecera que o imóvel objeto do despejo é utilizado para funcionamento de Unidade de Saúde, abrigando equipes de estratégia de saúde da família que atendem a população da região, de modo que o despejo imediato decretado ocasionará danos à coletividade local, devendo ser atribuído efeito suspensivo à apelação que manejara. Registrara que, caso seja ultimado de imediato o despejo, toda a equipe de saúde será desalojada, ocasionando prejuízos à população de São Sebastião que depende dos serviços de saúde fomentados no imóvel locado. Mencionara que, na hipótese, devem prevalecer os princípios de direito público em face do interesse patrimonial da requerida, afigurando-se necessária a ponderação do disposto na Lei de Locações. Defendera que a regra albergada no artigo 78, inciso XV, da Lei no 8.666/93, veda a rescisão do contrato administrativo em caso de calamidade pública grave, devendo a situação da pandemia de covid-19 atravessada pelo país ser incluída nessa excepcionalidade. Postulara, alfim, a suspensão imediata dos efeitos da sentença recorrida, enquanto pendente de análise pelo órgão revisor a relevante questão jurídica suscitada em sede de apelo, ante a manifesta presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista a iminência da sua destituição do imóvel locado, com afetação do interesse público. É o relatório. Decido. Consoante emerge do que alinhara, almeja o Distrito Federal a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança manejada em seu desfavor pela requerida – Maria Ireude Bezerra Nunes –, acolhera o pedido, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, determinando a desocupação do imóvel locado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desalijamento compulsório, condenando o ente público, ademais, ao pagamento dos alugueres inadimplidos no curso da ação e até que o imóvel seja desocupado. Alinhado o objeto do pedido incidental aviado nesta sede, assinalo que, diante do advento do novel estatuto processual, que remetera ao órgão revisor a competência para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação desprovida legalmente desse atributo, consoante o artigo 1.012, § 3o, do estatuto processual, e artigo 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, conheço do pedido. Alinhada essa ressalva, deflui do aduzido que o objeto do pedido formulado pelo Distrito Federal circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de despejo manejada em seu desfavor pela requerida, acolhera o pedido, declarando rescindida a locação, decretando o despejo do imóvel locado, assinando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, sob pena de desalijamento compulsório, e condenando-o ao pagamento dos alugueres inadimplidos no valor individualizado. Alinhado o objeto do requerimento, o cotejo da matéria suscitada com o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador não confere lastro à argumentação deduzida pelo requerente, inviabilizando, por consequência, a pretensão que formulara, impondo o apreendido e firmado pela sentença, em ponderação com a regulação à qual está sujeita a ação de despejo por falta de pagamento, o desguarnecimento do apelo que aviara com atributo que ordinariamente não lhe é assegurado. Conforme pontuado, com o advento do novo estatuto processual, caso a apelação não seja dotada do efeito suspensivo legal, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por requerimento, que deverá ser dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, §3o, do novel estatuto legal[1]. Outrossim, formulado pedido de atribuição do duplo efeito ao apelo, caso a parte demonstre a probabilidade de provimento do recurso que interpusera ou se, sendo relevante a fundamentação desenvolvida, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, poderá o relator suspender a eficácia da sentença mediante agregação do efeito suspensivo ao recurso apelatório[2]. Dessa forma, no que toca ao cerne da tese formulada pelo requerente, atinente ao processamento do apelo que aviara com efeito suspensivo, deve ser observado que vige na regulação procedimental à qual está sujeita a ação de despejo por falta de pagamento a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que a resolve deve ser recebida apenas no efeito devolutivo[3]. Contudo, consoante dito alhures, poderá o relator, com base no artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, a pedido da parte, agregar ao recurso o efeito suspensivo se subsistente a possibilidade de lhe advirem danos irreparáveis decorrentes da imediata execução do decidido, quando relevante a fundamentação alinhavada no apelo, ou seja, quando aparelhado o recurso em argumento apto a ensejar a visualização de que eventualmente poderá ser acolhido. Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelo requerente a respeito dos prejuízos que poderão ser experimentados em decorrência da iminência do cumprimento da ordem de despejo que lhe fora direcionada, a argumentação que alinhara está completamente desguarnecida de verossimilhança, denunciando, ao invés, que, a despeito da incontroversa inadimplência dos locativos convencionados, almeja continuar fruindo do imóvel pertencente à locadora. Aliás, sequer se valera o ente público da faculdade elisiva que lhe era resguardada, não emendando a mora em que incidira. O que sobeja é que o requerente não infirmara a subsistência da locação concertada entre as partes nem a mora que lhe fora imputada. Em verdade, o que ressai dos autos, segundo o deduzido pela sentença, é que, de fato, o requerente se tornara revel, legitimando a resolução antecipada da pretensão. Note-se que o requerente não se defendera nem emendara sua mora, não tendo ainda apresentado elementos que ensejassem a aplicação das exceções previstas no art. 345, incisos I a IV, do Diploma Processual Civil[4] donde a única alternativa ao Juízo singular, ao menos nessa análise, era o acolhimento do pedido. Inexorável, ainda, o fato de que, diante da inadimplência contratual, inexiste norma jurídica que possibilite nova concessão ou prorrogação, para esses casos e sem comprovação de hipóteses de caso fortuito ou força maior, do prazo para efetivação do pagamento dos valores devidos à locadora. Esse prazo é peremptório e coincide com o prazo assinalado para aviamento de defesa, consoante dispõe artigo 62, inciso II, da Lei das Locações (Lei no 8.245/91). Sob essa perspectiva, considerando que os fatos constitutivos do direito que subsidiaram o pedido autoral foram reputados incontroversos, dada a ausência de impugnação específica e a ausência de provas mínimas aptas a infirmarem a pretensão deduzida, correto fora o julgamento de parcial acolhimento do pedido. Sob essa realidade, sobejando incontroversa a inadimplência do poder público, não sobeja possível guarnecer o apelo que aviara de efeito suspensivo ante a ausência de probabilidade do direito invocado, pois não se divisa erro de procedimento ou de julgamento no transcurso da relação processual originária. Sob essa realidade candente, patenteada a inadimplência dos locativos e estando a sentença devidamente aparelhada, deve-lhe ser assegurada a eficácia imediata que é resguardada pelo legislador, inclusive porque a execução provisória, por óbvio, está devidamente segurada pela sentença que acolhera integralmente o pedido, estando condicionada, ademais, à prestação de caução. Deve ser frisado, alfim, que o fato de a locação ser provida de garantias, para fins de execução provisória da sentença, é irrelevante, pois somente adquire realce o fato para o exame de pedido de despejo formulado em caráter antecipatório (Lei no 8.245/91, arts. 59, § 1o, IX, e 63). Carente de verossimilhança e probabilidade o direito invocado pelo requerente, os efeitos inerentes à efetivação imediata do decidido são próprios do despejo, ou seja, do inadimplemento em que incidira o ente federado, não legitimando o sobrestamento da ordem emanada do julgado singular. Há que ser salientado, outrossim, que, conquanto a sentença tenha sido sujeitada à remessa necessária, na hipótese, deve-se conferir prevalência à norma especial em relação à norma geral. Ademais, conquanto se esteje no ambiente dum contrato administrativo, conquanto seu objeto seja a locação de imóvel particular, estando sujeito à legislação especial, a situação de pandemia não encerra fato fortuito ou de força maior passíveis de atraírem a incidência do disposto no artigo 78, inciso XV, da Lei das Licitações. Por certo que a inadimplência da administração, no caso concreto, não derivara da situação de pandemia, senão de descompasso administrativo, tendo em conta a natureza e a expressão da obrigação locatícia, que é irrisória defronte o orçamento do Distrito Federal. Aliás, diante da destinação do imóvel, a administração deveria velar pela preservação do vínculo, cumprindo o contratado. Demais de tudo, tendo o despejo sido decretado em razão da ausência de pagamento, sequer o disposto no §3o do artigo 63 da Lei das Locações aproveita o Distrito Federal. Em suma, a despeito dos impactos que a efetivação do despejo poderá implicar à população do local em que situado o imóvel, a argumentação desenvolvida pelo Distrito Federal ressoa carente de verossimilhança a induzir plausibilidade à pretensão reformatória deduzida. Sua mora, frise-se, é incontroversa, e não o aproveita nenhuma situação legalmente pontuada passível de ensejar a dilatação do prazo para desocupação do imóvel, inclusive porque não pode a locadora ser privada da fruição dos frutos gerados pelo imóvel de sua titularidade. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça acerca da questão, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 463, I E II, E AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE DÉBITOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 58, V, DA LEI 8.245/91. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Não se verifica, portanto, a afronta aos arts. 463 e 535 do Código de Processo Civil. 2. O recurso de apelação que ataca sentença proferida em ação de despejo, ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados, deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V, da Lei 8.245/91. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 646.890/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 24/04/2015) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei de Locação estabelece como regra o recebimento apenas no efeito devolutivo da apelação interposta contra sentença que julgar a ação renovatória (arts. 58, V, e 74 da Lei n. 8.245/1991). 2. É admissível, em casos excepcionais, a suspensão dos efeitos da decisão, com amparo no art. 558, parágrafo único, do CPC, quando relevantes os fundamentos invocados pela parte recorrente, a fim de se evitar lesão grave e de difícil reparação. Precedentes. 3. Tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ, é inviável dissentir das conclusões do acórdão que, com base nos elementos de prova, considerou relevantes os fundamentos invocados pela agravada e reconheceu o risco de dano no cumprimento do despejo antes do julgamento da apelação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1373885/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 19/06/2013) “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. APELAÇÃO. EFEITO APENAS DEVOLUTIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em razão do manifesto caráter infringente dos presentes embargos declaratórios, recebo-os como agravo regimental, aplicando-se-lhes o princípio da fungibilidade recursal. 2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal tido por violado no acórdão recorrido implica deficiência de fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. 3. O recurso de apelação que ataca sentença proferida em ação de despejo, ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados, deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V, da Lei 8.2.45/91. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 922.156/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 19/05/2008) “RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 58, V, DA LEI No 8.245/91. ART. 520, CAPUT, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Os recursos interpostos em ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança, devem ser recebidos tão-somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V, da Lei no 8.245/91, restando inaplicável à espécie o art. 520, caput, do CPC, em face da existência de norma de caráter específico. Precedentes. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 451.040/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2002, DJ 11/11/2002, p. 315) O mesmo entendimento já se encontra estratificado no seio desta egrégia Corte de Justiça, consoante se infere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. APELAÇÃO. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 58, V DA LEI 8245/91. ART. 520 E 558 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991 determina que, ressalvados os casos especificados no art. 1o, parágrafo único, do referido diploma legal, aos quais a situação em tela não se amolda, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas em Ações de Despejo terão apenas efeito devolutivo. 2. Havendo risco de lesão grave e de difícil reparação, o recurso poderá ser recebido no duplo efeito mesmo nos casos descritos no art. 520, o qual prevê hipóteses de recebimento da apelação somente no efeito devolutivo. De fato, assim determina o parágrafo único do art. 558 do CPC. 3. A parte agravada não apresentou, em sua apelação, qualquer argumento que evidencie a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, constata-se que a recorrida já teve tempo suficiente para desocupar o imóvel da agravante e obter novo local para exercer suas atividades comerciais, razão pela qual não se verificam motivos para o recebimento do apelo em ambos os efeitos. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão n.924109, 20150020285843AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 15/03/2016. Pág.: 134) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESPEJO. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. LEI DE LOCAÇÕES. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS NÃO CARACTERIZADOS. 1. Nos termos do artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991, os recursos interpostos contra sentenças exaradas em sede de ações de despejo deverão ser recebidos unicamente no efeito devolutivo. 2. Havendo previsão legal para recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo, a agregação de efeito suspensivo fica condicionada ao atendimento dos pressupostos previstos no artigo 558 do Código de Processo Civil, ou seja, "nos casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação", o que não ocorreu no caso em exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 884335, 20150020162754AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 05/08/2015. Pág.: 135) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 58, INC. V, LEI N. 8.245/91. FIXAÇÃO DE CAUÇÃO DETERMINADA EM OUTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INTERLOCUTÓRIA QUE SE MANTÉM. 1. A Lei de Locações prevê que, nas ações de despejo, o recebimento da apelação será apenas no efeito devolutivo (art. 58, V, Lei 8.245/1991). O artigo 64 da mesma lei autoriza a execução provisória da sentença que decreta o despejo. 2.A atribuição de efeito suspensivo a recurso que originariamente não o possui, por tratar-se de exceção, depende da efetiva demonstração de que o recorrente, caso iniciada a execução provisória, possa experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação (art. 558, CPC). 2.1. Na hipótese, não há comprovação da iminência de lesão grave ou de difícil reparação que justifique a aplicação do art. 558, do CPC, em detrimento da regra especial prevista na Lei de Locações. 3. Outrossim e a rigor, a fase de execução provisória não está limitada ao recebimento da apelação, nem à prévia caução por parte do locador. 3.1 Porquanto. (...) ‘a execução de despejo se submete a uma disciplina diferenciada e específica, com princípios próprios e adequados à sua natureza, e em se cuidando de execução provisória, o autor assume inteira responsabilidade pelos danos que possa dar causa, na hipótese de ser reformada a decisão, não estando, porém, obrigado a prestar caução’ (Locação e Despejo, Comentários à Lei 8.245/91, Gildo Santos, RT, 1992, p. 178, em referência à RT 541/195, Rel. Luiz Tâmbara, 2o TACCivSP). 3.2 É dizer ainda: "A ação de despejo é executória lato sensu e de instância única. A satisfação do julgado independe de instância executória propriamente dita e da prestação de caução, pois o próprio imóvel é garantia bastante no caso de eventual reforma da decisão" (Recurso em Mandado de Segurança 500-SP, Relator Ministro Gueiros Leite, DJU 17 de dezembro de 1990, p. 15.369). 3.3 Enfim. ‘Por fim, todas as apelações das sentenças, nas diversas causas relacionadas à locação, serão recebidas no efeito devolutivo, de modo que, com isso, se acrescentou mais uma série de ações, no restrito rol daquelas cujas apelações têm apenas esse efeito (C.P. Civil, inc. I a V do art. 520). (...) A conseqüência, já se sabe, é a possibilidade de, a critério do vencedor, promover-se a execução provisória da sentença, seja através de autos suplementares (com cópias dos autos principais), seja através de carta de sentença, exarada antes de o feito subir ao Tribunal ou, quando nele estiver, devendo aí ser obtida (C.P. Civil, art. 589)" (ob, cit. fl. 162). 3.3.1 Contudo,como não se pode reformar para piorar a situação de quem exerce este direito ao duplo grau de jurisdição, fica mantida a decisão na parte em que determinou a prestação de caução, prestigiando-se ainda decisão já passada em julgado que determinou a prestação de caução. 4.Agravo improvido.” (Acórdão no 815484, 20140020117314AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/08/2014, Publicado no DJE: 02/09/2014. Pág.: 127) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A apelação interposta contra sentença em ação de despejo por falta de pagamento deve ser recebida somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/91. 2. A atribuição de efeito suspensivo a recurso que originariamente não possui só é viável quando há demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o recorrente vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, conforme o disposto no art. 558 do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 791065, 20140020043477AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2014, Publicado no DJE: 23/05/2014. Pág.: 137) Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração exaustiva acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pelo requerente ao aviar o apelo em face da sentença que resolvera a ação promovida em seu desfavor, o que sobreleva é que não se afigura recomendável, nem consoante com o ritual procedimental ao qual está subordinada a ação, a agregação ao recurso do efeito suspensivo, devendo o julgado produzir seus efeitos, mesmo antes de ter restado acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada, porquanto, ante o preconizado pelo estatuto processual e lei de regência da matéria, somente em situações excepcionais poderá ser atribuído efeito suspensivo à apelação manejada contra a sentença que resolve ação de despejo por falta de pagamento, o que não restara demonstrado na hipótese em apreço. Destarte, carecendo a argumentação aduzida pela requerente de lastro material, não conferindo sustentação à pretensão que formulara, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejara deve ser indeferido. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, indefiro o formulado pela requerente visando a agregação de efeito suspensivo ao apelo que manejara. Oportunamente, apensem-se estes autos àquele no bojo dos quais flui a ação principal. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação [2] - § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [3] - Lei no 8.245/91, Art. 58 - Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: [...] V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. [4] - CPC. Art. 345. “A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição comprova constante dos autos.”